Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742479-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA AFONSO E SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0728504-34.2022.8.07.0001 - id 171488089) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a penhora salarial de 30% dos proventos percebidos pela executada e lhe intimou a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do CPC 921, III, § 1o. Alega, em suma, que a devedora é servidora pública, com duas fontes de renda, que totalizam rendimentos líquidos de mais de R$ 7.000,00, o que afirma exceder a renda médica do brasileiro e o necessário para sua sobrevivência, preservando a dignidade da agravada. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento da execução, pois o agravante não terá mais opções de localizar bens passíveis de penhora. Requer o deferimento da medida e subsidiariamente a penhora de outro percentual que se entenda razoável. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida da agravada, no mês de julho/23, a saber, R$ 7.256,16 (ids 171488089; 171091142 – autos principais), além do que se ignoram as despesas que possui. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR